Tribunal: TJES
Processo: 5007553-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007553-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE IDONEIDADE DA INSTITUIÇÃO EMISSORA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Na esteira da jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a fiança bancária ou o seguro garantia, desde que acrescidos do montante de 30% do valor da execução, produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, mantida a idoneidade da cártula ainda que esta seja condicionada ao trânsito em julgado da ação ou vinculada a prazo de validade. Precedentes.

2)
A recusa da carta exige a demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, ou, ainda que, diante das peculiaridades do caso concreto, a impugnação do devedor não seja apta a infirmar o título judicial.

3)
Sendo os elementos dos autos, a instituição emissora não pode ser considerada banco, caixa econômica, sociedade de crédito e investimento, cooperativa ou qualquer outra modalidade de empresa que opere sob autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil.

4)
Apenas as sociedades com lastro financeiro, regulamentadas pelo BACEN ou pela SUSEP estão autorizadas a emitir carta de fiança bancária ou seguro-garantia judicial, de forma que a garantia oferecida não se presta à finalidade pretendida.

5)
Portanto, a carta de fiança emitida por instituição não bancária não se presta ao desiderato de substituir a penhora em dinheiro, impondo-se reconhecer a idoneidade documental.

6) Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o agravante almeja a admissão da Carta de Fiança nº 3371-001/23, no valor de R$ 1.491.283,28, para substituição da penhora formalizada nos autos do cumprimento provisório de sentença.

Com efeito, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial possui previsão legal no § 2º do art. 835 c/c parágrafo único do art. 848, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a
fiança bancária e o seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por
fiança bancária ou por seguro garantia judicial
, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Na esteira da jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a fiança bancária ou o seguro garantia, desde que acrescidos do montante de 30% do valor da execução, produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, mantida a idoneidade da cártula ainda que esta seja condicionada ao trânsito em julgado da ação ou vinculada a prazo de validade:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. [...] 2.
Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado
. 3. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem,
o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 6.
A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.
7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 8.
Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo,

admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.
9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Nesse contexto,
a recusa da carta
exige
a demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, ou, ainda que, diante das peculiaridades do caso concreto, a impugnação do devedor não seja apta a infirmar o título judicial.

No caso, atribui-se a empresa XBM Digital S/A, CNPJ 31.434.750/0001-03, a emissão da cártula adunada pelo agravante.

Todavia, inexistem elementos aptos a demonstrar que a instituição emissora possua atividade empresarial que a caracterize como banco, caixa econômica, sociedade de crédito e investimento, cooperativa ou qualquer outra modalidade de empresa que opere sob autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil
1
.

Sob esse prisma, apenas as sociedades com lastro financeiro, regulamentadas pelo BACEN ou pela SUSEP estão autorizadas a emitir carta de
fiança
bancária
ou
seguro
-
garantia judicial
, de forma que a garantia oferecida não se presta à finalidade pretendida, porquanto que
XBM Digital S/A não pode ser considerada instituição financeira
regulada ou regulamentada pelo BACEN
.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA EM GARANTIA. INIDONEIDADE.
[...]
Carta de fiança, contudo, que, para o caso, não preenche requisito de idoneidade da emissora, ao que consta não registrada junto à SUSEP ou ao BACEN.
Resistência oposta pela FESP bem justificada. Precedentes deste Tribunal. Decisão de origem reformada para indeferir a tutela provisória. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3003199-76.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM O BRB. GARANTIA CONTRATUAL. FIANÇA BANCÁRIA. INIDONEIDADE. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. [...] 2.
No caso dos autos, impende registrar que a sociedade anônima apontada como companhia fiduciária, reconhece que "não há regulamentação de suas atividades por parte do Governo Federal", sendo certo que não há como compelir o BRB a aceitar uma fiança que não seja bancária. 3. Assim, não se trata de uma mera irregularidade formal ou de um excesso de formalismo. A valer, a qualificação da fiança, para que esta seja bancária, decorre da necessidade de que o garante (fiador) seja uma instituição financeira com lastro para assumir o cumprimento da obrigação contratual, devendo, sim, ter suas atividades regulamentadas pelo Banco Central.
[...] 6. Diante do panorama apresentado, e considerando, sobretudo, a inexistência de abuso de poder quanto à exigência de uma garantia qualificada (fiança bancária), não há como manter a liminar em primeiro grau. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1310926, 07280540220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO -
FIANÇA BANCÁRIA
-
FIADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO - RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR
- EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 919, §1º do CPC, constituí condição intransponível à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. 2. E
mbora o devedor possa garantir a execução por meio de fiança bancária, a carta juntada pela executada constitui mera garantia fidejussória, sem idoneidade para concessão do efeito suspensivo almejado, já que a empresa garantidora não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.106857-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CARTA FIDEJUSSÓRIA - REQUISITOS AUSENTES - RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. -
Embora o devedor possa requerer a substituição do bem penhorado por dinheiro ou fiança bancária ou seguro-garantia, no caso dos autos, a agravante oferece mera garantia fidejussória, já que a empresa garantidora não é instituição financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central, nem seguradora, autorizada a operar pela superintendência de seguros privados.
[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.021175-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2022, publicação da súmula em 13/06/2022)

Portanto, a carta de fiança emitida por instituição não bancária não se presta ao desiderato de substituir a penhora em dinheiro, impondo-se reconhecer a idoneidade documental.

Sem embargo, ao dispor que
“Esta Fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo”
, a carta estabelece verdadeira
cláusula
pro-rata tempore
, revelando-se insuficiente para garantir a integralidade do débito acrescido de trinta por cento, tal qual exige o § 2º do art. 835 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/meubc/encontreinstituicao

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.